Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais.
1 - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
2 – Não há prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa o acusado que é primário, não registra maus antecedentes e, embora ostente três atos infracionais por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e uso ou consumo pessoal de drogas, foram-lhe concedidas remissões como forma de exclusão e suspensão dos processos, pelo que incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima de redução (2/3).
3 - Apelação provida.